Tribunal: TJPA
Processo: 0805784-11.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805784-11.2021.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: CICERO DA SILVA RODRIGUES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. MINORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSORIA PÚBLICA PELO ESTADO.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU DIVISÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS PELOS REQUERIDOS
, DE FORMA SOLIDÁRIA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso de Agravo de Interno e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA,
contra decisão monocrática proferida por esta relatora membra da 1ª Turma de Direito Público, que nos autos de

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DOS EFEITOS DA TUTELA
, proposta por
CICERO DA SILVA RODRIGUES

em face do
ESTADO DO PARÁ e do APELANTE
, manteve a sentença
do juiz de piso
em todos os seus termos.

Em síntese, versam os autos, que a parte autora pessoa idosa, no dia 30/11/2021, passou por consulta com médico especialista em cardiologista e foi diagnosticado com Insuficiência cardíaca congestiva, 135.2 – Estenose (da valva) aórtica com insuficiência da vala mitral (CID 10 – 150.0), com indicação para realização de cateterismo cardíaco pré-operatório, com brevidade, sendo requisitado encaminhamento do autor para o Hospital Público da Transamazônica.

Noticia, que o autor deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Altamira, se queixando de fortes dores no peito, internado aguardando leito no Hospital Geral da Transamazônica. Na ocasião, também fora diagnosticado com Anemia não especificada (CID 10), sendo solicitado transfusão de concentrado de hemácias e pleiteia em sede de tutela provisória de urgência a prestação do atendimento médico de necessidade do autor.

No curso do processo o paciente faleceu, fato este relatado pela 10º Regional SESPA (ID 81332491).

Diante das informações prestadas o Estado do Pará peticionou requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito, os termos do art. 485, IX do CPC.

Por conseguinte, a Defensoria Pública do Estado do Pará pugnou pela extinção do processo sem resolução de mérito, mas ratificou o pedido de condenação das partes requeridas em honorários de sucumbência.

O MM. Juízo de Direito, em sentença, julgou nos seguintes termos:

“Em face do exposto, configurada a perda de objeto, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IX, do CPC.

Sem custas.

Condeno os requeridos em honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, em atenção ao princípio da causalidade, o qual deverá ser pago de forma solidária.”

Irresignado com a r. sentença prolatada, o Município De Altamira interpôs recurso de Apelação, pugnado, que o valor da causa foi atribuído aleatoriamente pelo autor, e da impossibilidade de

condenação do Município De Altamira em pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões, alegando que as razões recursais tratam da isenção do pagamento de CUSTAS processuais pelos Municípios, verba diversa dos honorários, requerendo então, que se negue provimento ao recurso, mantendo integralmente a Sentença guerreada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau,
consoante o disposto no art. 178 do CPC/2015, bem como observando a RECOMENDAÇÃO N.º 34, de 05 de abril de 2016, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP, deixa de emitir parecer e devolve os autos a D. Relatoria para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

Em sede de Decisão Monocrática em Apelação Civil, essa relatoria decidiu nos seguintes termos:

“Nesta senda, entendo pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação e
DESPROVIMENTO
, para condenar o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Pará, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.”

Insatisfeito, o Município de Altamira, interpôs o atual recurso de Agravo Interno, alegando o seguinte:

1.

Do
valor da causa atribuído aleatoriamente pelo autor. Necessidade de minoração do valor.

2.

Do

necessário pagamento dos honorários a Defensoria Pública pelo estado do Pará. Superação da súmula 421 do STJ.

Em razão dos argumentos expostos, pugnou pela reforma do julgado, para
Anular o ato decisório que negou provimento e para atribuir o valor da causa em R$ 614,72 (seiscentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), o valor correspondente à realização do tratamento médico pelo SUS; e Que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais pela metade, por ser medida de direito e justiça, diante da superação da Súmula 421 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões, sustentando que seja negado provimento ao recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente,
sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA
, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA
CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Transcreve-se:

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

A atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Esp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Diante disso, respeito do tema, restou constatado que
a parte vencida seja o ente público a qual ela pertença, são devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, desde que os referidos honorários sejam destinados ao fundo de reaparelhamento da Defensoria Pública, sendo completamente vedado o seu rateio entre os membros da “Casa do Povo”.

Por conseguinte, no que tan
ge ao valor da causa,

embora fosse possível estimar o valor da causa no presente feito, vez que o pedido versa em torno de tratamento de saúde, o fato é que o(a) paciente necessitaria de suporte
para realização de cateterismo cardíaco pré-operatório, com brevidade, sendo requisitado encaminhamento do autor para o Hospital Público da Transamazônica, além disso, o autor deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Altamira, se queixando de fortes dores no peito, sendo internado para aguardar leito no Hospital Geral da Transamazônica. Na ocasião, também fora diagnosticado com Anemia não especificada (CID 10), sendo solicitado transfusão de concentrado de hemácias
, não tendo o autor condições de avaliar o valor a ser dispendido ao tratamento de saúde.

Além disso, a ação foi ajuizada com o objetivo de proteger o mais importante bem tutelado pela Constituição, qual seja, a vida, cujo valor é inestimável.

DISPOSITIVO

Deste modo, ante todo o exposto,
CONHECO
do Recurso e decido
pelo seu
DESPROVIMENTO, mantendo os termos da sentença de primeiro grau, que condenou os requeridos (Estado do Pará e Município de Altamira) em honorários advocatícios de sucumbência,
a ser destinado ao Fundo Estadual de Aparelhamento da Defensoria Pública, conforme jurisprudência do STF.

É como voto.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024